Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-88.2025.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000978-88.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERALDES CATARINO DE CAMPOS - CPF: 361.674.101-78 (RECORRENTE), EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 733.009.181-20 (ADVOGADO), SILVANO DE SOUZA - CPF: 038.595.861-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. CRÍTICA POLÍTICA A VEREADOR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO DE CRÍTICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ANIMUS INJURIANDI. SATIRA E MONTAGEM FOTOGRÁFICA. PESSOA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A liberdade de expressão, assegurada pelo art. 5º, IV e IX, da Constituição Federal, compreende o direito de crítica, inclusive ácida ou satírica, sobre atos e condutas de agentes públicos, especialmente quando relacionadas ao exercício de funções oficiais.

A condição de vereador submete o agente político a maior escrutínio público, exigindo-lhe tolerância ampliada a manifestações críticas decorrentes da fiscalização popular sobre o uso de recursos públicos.

As postagens questionadas, embora utilizem linguagem dura e caricatural, têm como núcleo temático o debate acerca dos gastos parlamentares, assunto de evidente interesse coletivo, não se configurando imputação falsa ou ofensiva à honra pessoal do recorrente.

A sátira e o humor político constituem expressões legítimas da crítica social e não se transmudam em ilícito civil quando não extrapolam para a difamação pessoal ou a incitação à violência.

A revelia do recorrido não implica procedência automática do pedido quando os fatos narrados, ainda que presumidamente verdadeiros, não evidenciam conduta ilícita apta a gerar dano moral indenizável.

Ausente demonstração de
animus injuriandi
ou de abuso de direito, inexiste ilicitude, e, portanto, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, reiterando os argumentos expendidos na exordial, defendendo que as publicações feitas pelo recorrido extrapolaram o mero direito de crítica, ingressando na seara da ofensa pessoal e da difamação.

É o relato do necessário.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se, na origem, de ação de reparação de danos em razão de publicação ofensiva em redes sociais.

Narra a parte autora, ora recorrente, que é vereador do Município de Diamantino, e que sofreu constrangimento pessoal em decorrência de mensagens divulgadas pelo requerido, contendo mensagens que ferem à sua honra e dignidade.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos IV e IX, assegura a liberdade de manifestação do pensamento e de expressão, direitos fundamentais em um Estado Democrático de Direito. Tais liberdades, contudo, não são absolutas, encontrando limites na inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, conforme previsto no inciso X do mesmo dispositivo constitucional.

As publicações questionadas tratam de tema de interesse público, gastos parlamentares, ainda que com linguagem exagerada e tom satírico. A crítica dirige-se à atuação do Recorrente como agente público, não à sua pessoa ou vida privada. A sátira, por sua natureza, utiliza exagero e ironia, sendo protegida pela liberdade de expressão.

A configuração da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a coexistência de três elementos indispensáveis: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Na hipótese dos autos, entendo que falha o primeiro e mais fundamental desses pilares: a ilicitude da conduta. As manifestações do Recorrido, analisadas em seu contexto e finalidade, representam um exercício regular do direito de crítica e de expressão, amparado pela Constituição Federal. Não se vislumbra o abuso de direito que faria tal conduta transmutar-se em ato ilícito.

Dessa forma, não se há, no caso concreto, o
animus diffamandi vel injuriandi
(a intenção de difamar ou injuriar), e, portanto, a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau revela-se irretocável. O magistrado sentenciante, com acerto, ponderou que a condição de agente público do Recorrente o expõe a um nível diferenciado de crítica social e que as publicações questionadas não foram suficientes para macular sua honra a ponto de ensejar uma reparação pecuniária.

Ademais, a revelia do Recorrido não conduz à automática procedência da ação quando os fatos narrados, embora presumidamente verdadeiros, não produzem as consequências jurídicas pretendidas pelo autor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025